Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que requereu a manutenção do recebimento do benefício assistencial “prato cheio”. Alegou que recebia o aludido benefício, que foi suspenso em julho de 2021. Verberou que recebe R$ 1.039,00 por mês a título de aposentadoria por invalidez, montante insuficiente para sua mantença e que o coloca em situação de vulnerabilidade.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42746200).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos autorizadores do recebimento do benefício assistencial “prato cheio”.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que se encontra em situação de insegurança alimentar. Aduz que o critério de renda adotado no decreto que instituiu e regulamentou o aludido benefício deveria adotar análise qualitativa e não quantitativa da renda. Reiterou que a administração pública o havia conferido o benefício, posteriormente suspenso de forma injustificada. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela antecipada de urgência.
6. A Lei 7.009/2021 instituiu referido programa de provimento alimentar em caráter emergencial, impondo requisitos para sua concessão. Em seu artigo 2o, §2o há previsão de regulamentação do benefício pelo Poder Executivo. A regulamentação no âmbito do Distrito Federal ocorreu por meio do Decreto no 42.873/2021 que, no §2o do seu artigo 2o elenca as prioridades que devem ser observadas, na seguinte ordem: famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos; famílias com crianças de 0 a 6 anos; famílias com pessoas com deficiência; famílias com pessoas idosas; população em situação de rua, com Plano Individual de Acompanhamento - PIA, em processo de saída de rua. Além disso, estabelece requisitos para o recebimento do benefício em seu art. 2o, §1o, quais sejam: possuir renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo; estar em situação de insegurança alimentar; estar inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal ou no Sistema de Informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e; residir no Distrito Federal. O autor não preenche os requisitos legais, por receber renda superior à meio salário mínimo e não se enquadrar na ordem prioritária.
7. A simples alegação de que o autor que se encontra em situação de insegurança alimentar não é suficiente para lhe assegurar direito subjetivo ao recebimento do benefício “prato cheio”.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.